Tribunal: TJDFT
Processo: 0724379-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2. Inexistindo elementos suficientes para a outorga da tutela de urgência recursal, bem como ausente suporte probatório para se aferir sumariamente a ocorrência da efetiva exigibilidade do crédito, prudente se mostra a manutenção da decisão recorrida, com a suspensão do leilão extrajudicial.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.